Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA DO VEÍCULO DE TRÁS. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA.

1. Conforme dispõe o art. 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da demanda comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que é presumida a culpa de quem dá ensejo a acidente automobilístico mediante a colisão pela traseira, somente se admitindo solução diversa em circunstâncias excepcionais e através de robusta prova em sentido contrário.

3. Não tendo sido devidamente comprovada a corresponsabilidade da autora na ocorrência do acidente, não há falar em culpa concorrente.

4. Recurso conhecido e não provido.